Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de compra não reconhecida em cartão de débito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor contestou administrativamente um débito em sua conta corrente, no valor de R$ 1.015,00, o qual alega desconhecer a compra efetuada, supostamente decorrente de fraude. A sentença, não impugnada pelo réu, reconheceu a responsabilidade civil do recorrido e o condenou a restituir o valor ao autor, em consonância com o entendimento da súmula 479 do STJ. Aduz o recorrente, todavia, que a situação lhe causou danos morais, tendo em vista que necessitou contestar o débito diversas vezes e realizar inúmeras ligações e reclamações. A situação vivenciada (compra não reconhecida decorrente de fraude de terceiro), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Apesar dos aborrecimentos, não houve repercussões de natureza extrapatrimonial. Ademais, não há que falar em aplicação da teoria do risco produtivo, tendo em vista a ausência de prova da perda de tempo útil. A despeito de alegar que ligou 40 vezes para o banco, o autor não demonstrou que realizou todas as tentativas para solução do litígio, prova que seria de fácil produção. O recorrente se limitou a citar, em sua petição inicial, apenas um único número de protocolo de ligação, o que não condiz com a versão exposta. Sem comprovação de que a situação resultou em efetiva perda de tempo útil do consumidor, não se aplica a teoria do desvio produtivo. Desse modo, é incabível a condenação do réu ao pagamento de danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W